Tribunal: TJBA
Processo: 8000995-71.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8000995-71.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ Procurador: AGRAVADA: ANA MARIA BARROS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTNS. ART. 34, DA LEI N. 6.830/80. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA O FUNDAMENTO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA VOLTADA AO MÉRITO DA EXTINÇÃO (TEMA 1.184 DO STF) E NÃO À QUESTÃO DE ALÇADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL DO RECURSO NÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação n. 8000995-71.2019.8.05.0105, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER do recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.